Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-58.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA INTEGRANTE DO SISTEMA PRISIONAL. CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. DECOTE CULPABILIDADE. VIÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal prevê que a violência, além de integrar a descrição do tipo penal de resistência, é punida autonomamente, quando constitui crime em si mesmo, conforme se extrai do parágrafo 2o do artigo 329 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas correspondentes à resistência e as decorrentes da violência (lesões corporais).
2. Não há falar em absorção do crime de desacato com o de resistência, pois o primeiro não constitui meio necessário ou fase normal de execução do segundo e os delitos possuem desígnios distintos: no desacato há intenção de ofender o agente público, enquanto na resistência busca-se obstar violentamente a ordem legal.
3. O réu encontrava-se custodiado no PDF, cumprindo pena em regime fechado, de modo que não há como concluir que a reprovabilidade da sua conduta tenha ultrapassado àquela comum ao tipo penal pelo fato de ele ter agredido o agente penitenciário, pois condenado pelo crime de lesão corporal contra integrante do sistema prisional, previsto no artigo 129, § 12o, do Código Penal, que prevê um aumento de um a dois terços.
4. Uma vez que o Magistrado sentenciante não utilizou a confissão parcial e qualificada do apelante, no que toca aos crimes de lesão corporal e resistência, como fundamento para a condenação, não há que falar no reconhecimento da confissão espontânea em relação a esses dois delitos.
5. Recurso parcialmente provido.